Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-33.2019.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001120-33.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR MIRANDA FONTES - CPF: 291.628.568-71 (APELADO), JACQUELINE MIRANDA FONTES - CPF: 861.953.791-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JACQUELINE MIRANDA FONTES - CPF: 861.953.791-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR MIRANDA FONTES - CPF: 291.628.568-71 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTE PRISIONAL – REFÉM DE CRIMINOSOS – REBELIÃO – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – NÚMERO ÍNFIMO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS - NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais. 2. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que a rebelião acontecesse, no caso, o baixo número de agentes penitenciários no local e a ausência de policiamento.

3. O quantum fixado à título de indenização por danos morais está em consonância absoluta com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, não se tratando de valor ínfimo, nem de quantia tão alta que cause enriquecimento ilícito do autor, devendo, portanto, ser mantido.

Recursos de Apelação Desprovidos, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
JULIO CESAR MIRANDA FONTES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais identificada pela numeração única: 1001120-33.2019.8.11.0028, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente a pretensão formulada, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixou a sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 162229674).

Inconformado, o primeiro Apelante alega que a parte contrária não apresentou nenhuma prova hábil e consistente, demonstrando que a responsabilidade do dano moral sofrido decorrente da rebelião dos presos da cadeia pública daquela cidade foi do Estado de Mato Grosso, implicando assim, na necessidade de ser afastada a condenação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença (Id: 162229675).

O segundo Recorrente também interpôs Apelação, requerendo a majoração da condenação em dano moral.

Por fim, almeja a reforma da sentença, para que seja majorada a condenação em danos morais (Id: 162229678).

Apenas o segundo Apelante apresentou Contrarrazões (Id: 162229677), requerendo o desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial,
se absteve de adentrar no mérito recursal
(Id: 168311659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
JULIO CESAR MIRANDA FONTES
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade do Estado de Mato Grosso por supostos danos morais sofridos pelo autor, agente prisional, em decorrência de ter sido tomado como refém, durante uma rebelião na unidade prisional em que laborava.

Depreende-se dos autos que, o Autor ajuizou Ação de Indenização por danos morais, em 31/05/2019, uma vez que na condição de agente prisional, teria sido refém em uma rebelião na unidade prisional em que trabalhava (Cadeia Pública da Cidade de Poconé), sofrendo agressões físicas, verbais e psicológicas.

Pois bem.

I – MÉRITO RECURSAL

a) RESPONSABILIDADE CIVIL – ESTADO DE MATO GROSSO

Como se sabe, a responsabilidade civil da Administração Pública, em regra, funda-se na Teoria do Risco Administrativo e tem natureza objetiva, dispensando a demonstração de culpa, a teor do que preceitua o § 6º do artigo 37 da CF/1988, vejamos:

“Art. 37 (...)

§ 6º: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Contudo, a responsabilidade amparada em suposta omissão do ente estatal, deve ser analisada com base na teoria subjetiva, com necessidade de demonstração da conduta, do dano, do respectivo nexo de causalidade, bem como a culpa ou o dolo da Administração Pública.

Isso porque, é cediço que, a atividade desenvolvida pelos agentes prisionais implica em riscos inerentes à função, de modo que não é qualquer evento danoso, que configura a obrigação do ente público em indenizar.

No entanto, em situação nas quais a falha da Administração Pública se evidencia, justifica-se o reconhecimento da responsabilidade do dever de indenizar, tal como ocorreu na hipótese dos autos, em que o Estado estava obrigado a impedir o dano.

Há de se consignar, que além das imagens colacionadas aos autos, deve ser considerado que o detento João Bruno Proença Sales foi pronunciado pela tentativa de homicídio do autor. Ainda, deve ser observado que mesmo com a absolvição do reeducando, foi reconhecida a existência das tentativas de disparos.

Assim, em que pese os argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, entendo que restou configurada a omissão estatal relatada na exordial envolvendo a Cadeia Pública da Cidade de Poconé, a qual não possuía segurança adequada para evitar o evento danoso (a agente prisional ter sido feito de refém durante uma rebelião), já que sequer havia policiamento e contando com um número ínfimo de agentes, fato que é capaz de caracterizar a omissão do ente estatal.

Com efeito, competia ao Estado de Mato Grosso zelar e dar melhores condições de segurança e trabalho aos servidores que laboram no local de risco, o que restou evidenciado na hipótese.

Inquestionável o abalo psíquico e emocional, tanto que o autor desenvolveu quadro sintomático de transtorno depressivo recorrente (CID 10 F 43.0), o que demonstra o liame causal necessário entre a omissão ilícita e os danos narrados pelo servidor durante o exercício de suas funções.

Desse modo, considerando que a manutenção e conservação da segurança nos estabelecimentos prisionais é de responsabilidade do Estado, logo, se trata de um serviço público e, pelas provas produzidas, tem-se que o autor conseguiu demonstrar a desídia do Estado Réu em adotar as medidas mínimas para assegurar a segurança dos detentos em sua custódia e dos seus servidores, falha esta determinante para o acontecimento dos fatos narrados na exordial (incontroversos) e que acarretaram nos alegados danos de ordem extrapatrimonial.

Desse modo, tem-se concretamente comprovada a responsabilidade estatal, evidenciando-se o nexo de causalidade entre o evento danoso e a omissão do Estado Réu na correta e adequada manutenção da segurança nos presídios, o que gera o dever de indenizar pelos danos morais causados.

A propósito, esse Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTE PRISIONAL – REFÉM DE CRIMINOSOS QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES PARA RESGATE DE PRESAS – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA –RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –– READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE Nº 870947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais. 2. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os criminosos adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns. 3. O quantum fixado à título de indenização por danos morais está em consonância absoluta com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, não se tratando de valor ínfimo, nem de quantia tão alta que cause enriquecimento ilícito da Autora, devendo, portanto, ser mantido. 4. Conforme precedentes deste Sodalício, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. 5. Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.” (TJ-MT 00065450820118110006 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/11/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/11/2020)

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes. Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ. Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.” (TJ-MT - APL: 00015014220108110006 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/01/2019)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AGENTE PENITENCIÁRIO - REFÉM EM REBELIÃO – OMISSÃO DO ESTADO NA GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS PREPOSTOS E NO DEVER DE VIGILÂNCIA - ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO CARACTERIZADOS - ABALO MORAL EVIDENTE E PRESUMIDO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO COM RELAÇÃO APENAS AO DANO MORAL. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos são incontroversos quanto à existência do fato e o dano experimentado pela vítima. 2. Agente penitenciário que foi refém ao longo de 9 horas, sob coação moral e grave ameaça física, com prejuízos efetivos. 3. Dano moral evidente e presumido, comportando a respectiva indenização. 4. Afastamento da função para tratamento de saúde, permanecendo, até a atualidade, com acompanhamento psiquiátrico. 5. Dever de indenizar o dano moral configurado, por ato de omissão estatal no dever de vigilância e garantia de integridade física de seus agentes. 6. Pedido relativo ao dano material repelido, por deficiência da demonstração. 7. Ação de indenização julgada improcedente. 8. Sentença parcialmente reformada para julgar a ação procedente em parte. 9. Recurso de apelação parcialmente provido.” (TJSP – Relatoria Francisco Bianco. APL 00201333120058260053 SP 0020133-31.2005.8.26.0053. 5ª Câmara de Direito Público. 10 de Março de 2014).

b) DANO MORAL – MAJORAÇÃO/MINORAÇÃO – ESTADO DE MATO GROSSO – JULIO CESAR MIRANDA FONTES

Como se vê, o dano moral no caso em análise independe de prova, uma vez que repercutiu de modo peculiar na esfera íntima do autor, tendo origem no sofrimento e no trauma da agente prisional.

Nem se cogite, ainda, acerca de eventual culpa exclusiva de terceiros (criminosos que promoveram o resgate de presas), uma vez que o Estado tem o dever de zelar pela incolumidade física e moral de seus servidores, o que não ocorreu no presente caso.

Do valor da indenização O Estado de Mato Grosso sustenta que, o quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) está muito além do dano moral sofrido, perquirindo a reforma da sentença para diminuir o seu valor.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

Com efeito, a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Nesse sentido:

“[...] Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor. O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a fazenda pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 4º do artigo 20), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado”. (Ap 156537/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2016, publicado no DJE 08/03/2016)

Diante desse contexto, considerando especialmente as condutas a que o autor foi obrigado a vivenciar, as agressões e as humilhações sofridas, fortemente retratadas nos autos, além de ter ficado evidenciado que desenvolveu transtorno psíquico e emocional por conta do fato ocorrido, entendo que o valor fixado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado e proporcional ao caso em concreto, devendo, portanto, ser mantido.

II – DISPOSITO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Ainda, considerando o improvimento recíproco dos recursos, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023